Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, do Código de Processo Civil.
2. O agravo de instrumento tem origem em decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante.
3. No agravo interno, a recorrente sustenta que a Relatoria não considerou a sua real situação financeira, além de alegar dificuldades financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz dos elementos de prova constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente quando houver comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil.
6. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, tem caráter relativo e pode ser elidida por elementos de prova que evidenciem a capacidade econômica da parte.
7. A agravante não demonstrou a alegada hipossuficiência, uma vez que auferiu renda de R$ 13.514,26, no mês de novembro de 2024, havendo, ao final daquele mês, saldo positivo de R$1.837,99.
8. A ausência de comprovação de despesas extraordinárias, como gastos imprevistos, impede a concessão da gratuidade de justiça.
9. O valor das custas processuais no Tribunal de Justiça é módico e não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração da parte.
2. A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos constantes nos autos indicarem capacidade econômica da requerente.
3. A existência de patrimônio significativo sem demonstração de baixa renda são circunstâncias que afastam a concessão do benefício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, e 101, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1926187, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1925257, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível; Acórdão 1654597, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.